Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705628-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO ARAUJO SOUSA JUNIOR RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face da decisão de ID 61321592, que não conheceu o Recurso Inominado interposto, condenando a parte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 61610234), o embargante alega a existência de erro material, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação. Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos. Não foram apresentadas contrarrazões. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que, de fato, há erro material na decisão. De acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95, os honorários de advogado serão fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação ou, inexistindo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, considerando a existência de condenação, os honorários deverão ser fixados sobre esse valor. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para alterar a decisão embargada, que assim passa a constar: “Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.